Tribunal: TJMT
Processo: 1014789-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014789-09.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Antônio Arce da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antônio Arce da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, a impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.06.2020 e, à míngua de representação da autoridade policial ou de requerimento ministerial, o juízo a quo promoveu, de ofício, a conversão da custódia em preventiva, o que, a seu sentir, consubstancia providência ilegal, vez que “a decretação de prisão preventiva de ofício passou a ser vedada pela recente Lei no 13.964/2020, tendo em vista a nova redação do 3o-A e no art. 311 do Código de Processo Penal” (id. 50308475).
Lado outro, aduz que o beneficiário faz jus ao “relaxamento” da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados, porquanto haveria o magistrado de primeiro grau se limitado a esboçar argumentos genéricos e intrínsecos ao próprio tipo penal, descurando-se em indicar motivos concretos a ensejar a indispensabilidade da medida extrema.
Assevera, ainda, que o título prisional não logrou em demonstrar o perigo acarretado pelo estado de liberdade do imputado e o efetivo risco de reiteração delitiva, complementando que, nesta conjectura, “a custódia provisória passa a representar tão somente a antecipação da punição” (id. 50308475).
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De proêmio, no que tange à aventada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é patente a existência de controvérsia acerca de sua ocorrência nos casos em que não há prévia manifestação ministerial ou requerimento da autoridade policial, considerada a subsistência do artigo 311 do Código de Processo Penal, que, frise-se, não foi objeto de revogação ou modificação pela reforma introduzida em nosso sistema processual penal pela Lei n. 13.964/2019.
De fato, há vozes – majoritárias, ao que parece – que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nesse particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.403/2011 e, recentemente, pela Lei n.o 13.964/2019.
Conquanto a essência desse último diploma normativo, a meu sentir, consagre essa linha intelectiva, vê-se que, em contraponto, o mencionado artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n.o 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “no correr da investigação (...) de novo decretá-la”.
Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam a possibilidade de relaxamento da custódia com fulcro no argumento expendido pela defesa na impetração, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n.o 13.964/2019.
Dessa forma, sem descurar da nova redação conferida ao artigo 282, § 2o, do CPP, no horizonte de maximização do princípio acusatório, é de se notar que não há como se assentar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal para fins de concessão da ordem de habeas corpus à vista de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que aquela Corte Superior assentiu com a possibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva.
Nesse sentido, “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (STJ. RHC 120.281/RO. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 15.05.2020).
Em relação a fundamentação utilizada pela autoridade apontada como coatora e a necessidade da medida constritiva à luz do quadro processual, verifica-se que, em 19.06.2020, Antônio Arce da Silva supostamente praticou o delito de tráfico de drogas, contexto que revela o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Com efeito, extrai-se que, na data dos fatos, o paciente, juntamente aos indiciados Claudinei da Silva Quintino e Evaldo Gomes da Cunha, transportava expressiva monta de substâncias ilícitas, auferindo o lucro de 200,00 (duzentos reais) em cada porção.
Concernente ao periculum libertatis, o juízo de origem demonstrou, de forma idônea, os pressupostos autorizadores do claustro cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), notadamente o necessário resguardo à ordem pública ante a elevada quantidade de drogas apreendidas (71 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 76 kg) e o risco de reiteração criminosa:
“Os indiciados possuem grande probabilidade de voltar a delinquir, vez que uma vez solto teria os mesmos estímulos que as fizeram delinquir pela primeira vez, ainda mais com a possibilidade de voltar ao convívio de seus parceiros no crime.
Foi apreendido um número alto de drogas ilícitas (71 tablets, com valor médio de R$200,00) com os suspeitos. Segundo consta os suspeitos serviriam como “mulas”, ou seja, atravessadores segundo narra a polícia” (id. 33713774).
Vislumbra-se, nessa análise superficial, a ausência de constrangimento ilegal na motivação esposada, de sorte que o decisum se mostra em consonância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza:
“A tese defensiva de ser o paciente mera "mula" não é capaz de desconstituir a prisão preventiva. Primeiro, a afirmação torna certa a existência de indícios de autoria. Segundo, trata-se de atividade altamente nociva, ligada diretamente, no caso, a organização criminosa” (STJ. AgInt no HC n. 445.656/RN. Rel. Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. DJe 12.03.2019)
Ademais, evidencia-se não apenas o preenchimento do requisito legal contido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, mas também a correspondência, da hipótese, ao Enunciado n. 25 da TCCR do TJMT e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a grande quantidade de entorpecente apreendido (64 tabletes de cocaína, pesando cerca de 40,915 kg).” (STJ. RHC n. 115883/GO. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.10.2020).
A título de corroboração, rememora-se que “nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo, nos casos de concurso de crimes, ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais” (STJ. HC n. 516451/AL. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 17.09.2019).
Logo, a decisão não se mostrou genérica, tendo juízo a quo apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em linha aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, porque estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada